Tribunal: TJDFT
Processo: 0014999-43.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0014999-43.2015.8.07.0007 APELANTE: ELEUSA ANDRADE ALVIM, JAM 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO, ANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA APELADO: JAM 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO, ELEUSA ANDRADE ALVIM, ANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Na petição Id. 30434932, a Apelante Jam 1 Empreendimentos Imobiliários Ltda. comunica que esta egrégia Turma Cível, nos autos do Processo no 0028966-58.2015.8.07.0007, entre as mesmas partes, enfrentou a mesma questão jurídica. Alega que esta Relatora já apresentou o seu voto, e o julgamento prosseguirá no próximo dia 10.11.2021, após o retorno do pedido de vista pelo Desembargador Roberto Freitas. Explica que, no referido precedente, a eg. 3a Turma afastou a responsabilidade da Apelante pelos ônus da sucumbência, entendendo que, com fundamento no princípio da causalidade, mesmo improcedentes os pedidos em relação aos Tabeliães, Goianio e Maria das Graças, “apesar da inclusão de outros réus quando do ajuizamento da cautelar, por força da inclusão dos mesmos na ação principal e, objetivando, sobretudo, a salvaguarda de direitos, é notório que quem deu causa ao ajuizamento da ação foram os réus VALDINEY GOMES DOS SANTOS e MOACYR RIBEIRO NETO, ao praticar a fraude envolvendo todos os outros interessados”. Pede que o citado precedente seja levado em consideração por ocasião da continuidade do julgamento, para que, ao final, seja provida a Apelação, para atribuir os ônus da sucumbência exclusivamente aos Apelados Valdiney Gomes dos Santos e Moacyr Ribeiro Neto. Não há o que prover no momento. Aguarde-se o julgamento. Brasília, 9 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora